Tribunal: STF
Processo: ARE 1538238
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES E MULTAS. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. SÚMULA 514/STF. ARTIGO 966, V, VII E VIII, CPC. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMAS. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SUCUMBÊNCIA (...)”. (eDOC 53, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV; e 150, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem manteve a validade de certidões de dívida ativa que cobravam anuidades (contribuição parafiscal) e multas administrativas.



    Sustenta-se que o acórdão rescindendo convalidou a cobrança de multas administrativas previstas em dispositivo legal que atrela a penalidade a múltiplos de salários mínimos. Afirma-se que a ratificação da exação de anuidades viola o princípio da legalidade, pois o tributo não tem seu valor estipulado em lei. 



    Afirma-se que a origem extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por entender que não estaria configurada a manifesta violação à norma jurídica que dá ensejo ao pedido de rescindibilidade.



    Assevera-se que a, a questão jurídica deduzida, que teve como causa de rescindibilidade o art. 966, V, do Código de Processo Civil, refere-se à inconstitucionalidade das multas administrativas por violação ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal.



    Argumenta-se que a empresa postulou a rescisão da decisão transitada em julgado, tendo em vista a violação a referido dispositivo, em razão da convalidação da cobrança de multas administrativas que têm o valor estipulado em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    Aduz-se que o acórdão recorrido exigiu o esgotamento da via recursal para a admissão da rescindibilidade por manifesta violação da norma jurídica, contrariando o enunciado da Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera-se que, ao decidir pela legalidade da cobrança das exações, o acórdão rescindendo violou a norma jurídica que consubstancia os títulos executivos extrajudiciais, tanto em relação às multas administrativas quanto em face das anuidades (contribuição parafiscal).



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que, ao decidir pela legalidade da cobrança das exações, o acórdão rescindendo violou a norma jurídica que consubstancia os títulos executivos extrajudiciais, tanto em relação às multas administrativas quanto às anuidades (contribuição parafiscal). Alega, assim, a admissão da ação rescisória por manifesta violação da norma jurídica.



    Com relação a essa questão, verifico que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Com efeito, sobre a manifesta violação do artigo 7º, IV, CF, e das regras concernentes ao princípio da legalidade (artigos 150, I, CF; 97, CTN; e 2º, LINDB) não houve julgamento do mérito pelo acórdão rescindendo, conforme assim destacado na respectiva ementa:



    "1. Não conhecida a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade das cobranças de anuidades dos anos de 2.004, 2.005 e 2.007. A matéria não foi ventilada na petição inicial, além de não ter sido deferido o pedido de aditamento realizado às fls. 224/230. Assim, correta a sentença ao afirmar que o processo deve prosseguir com base nos pedidos realizados na peça inaugural."



    Embora na apelação se tenha aludido à inconstitucionalidade das multas, e não das anuidades, por violação do artigo 7º, IV, CF, é certo que a questão jurídica, destacada na presente ação, não foi, ainda assim, objeto de exame do mérito pela coisa julgada, prevalecendo, assim, o impedimento à cognição da rescisória por tal fundamento. 



    Logo, no tocante a tais temas, abordados nos itens (1) e (3) do relatório, a presente ação rescisória não preenche o requisito de admissibilidade previsto no caput do artigo 966, CPC.



    Prossegue-se com igual exame em relação aos demais pontos da inicial. 



    Fundada a pretensão, ainda, no artigo 966, V, CPC, alegou-se manifesta violação à Lei Estadual 12.623/1997, cuja validade foi confirmada na ADI 4.093, pois tal regramento permite comercialização em estabelecimento farmacêutico de artigos de conveniência, além dos estritamente farmacêuticos, tornando ilegal, pois, o ato do CRF, que cassou o registro e a ART e, em razão de tal circunstância, aplicou multas à autora com base no artigo 24 da Lei 3.820/1960.



    A propósito do cabimento da rescisória por tal fundamento, destaca-se que é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que os pressupostos da manifesta violação da norma são os seguintes: (1) que a questão da ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta tenha sido tratada na decisão de mérito rescindenda; (2) que haja violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica; (3) que a decisão rescindenda não tenha se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais ao tempo do julgamento; e (4) que a pretensão na ação rescisória não se refira à correção de suposta injustiça da decisão, má interpretação de fatos e provas produzidas, ou para promover complementação de provas.



    (...)



    Na espécie, o acórdão rescindendo não tratou da norma cuja violação manifesta foi invocada pela autora, tendo decidido a causa, estritamente, com base nos artigos 24 da Lei 3.820/1960 e 15 da Lei 5.991/1973, sendo que a hipótese descrita na inicial foi a de manifesta violação do próprio texto da Lei Estadual 12.623/1997, que autorizaria comercialização em estabelecimento farmacêutico de itens de conveniência, além dos farmacêuticos, e não a de manifesta violação da regra material por omissão no exame da questão veiculada na apelação.



    (...)



    Em seguida, alegou-se que cabe rescisão, pois obtidos documentos novos, a partir dos procedimentos administrativos, comprovando que o CRF aplicava mais de uma multa com base na mesma fiscalização, não se tratando de discussão de majoração por reincidência na forma do artigo 1º da Lei 5.724/1971, mas de imposição de mais de uma multa pelo mesmo fato, de sorte a violar os princípios da individualização e dosimetria da pena, e do devido processo legal. 



    A propósito, dispõe o artigo 966, VII, CPC, que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando [...] obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. 



    Sobre a hipótese, resta consolidada a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o documento novo que enseja o cabimento de ação rescisória, fundada no art. 966, VII do CPC/2015, é aquele que, embora existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional” (AGINTRESP 1.365.641, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 21/11/2019).



    Evidencia-se, portanto, que o documento novo, nas condições indicadas, deve provar, por si, a procedência do pedido formulado, atrelando-se, assim, à causa de pedir e pedido acerca dos quais houve julgamento de mérito. Não se presta, portanto, o documento novo a permitir que seja inovada a lide, inserindo pedido ou causa de pedir que não tenham sido julgados no mérito, pois o que autoriza rescisão, por tal fundamento, é a obtenção de prova nova, considerada inexistente no julgamento anterior, do fato constitutivo do direito alegado e julgado no mérito pelo acórdão rescindendo. 



    Sucede que, na espécie, a autora alegou que a prova nova, extraída dos procedimentos administrativos, demonstraria que "o Conselho Regional de Farmácia aplicava mais de uma multa com base na mesma fiscalização". Tal narrativa inova a lide em sede de rescisória, vez que não foi objeto das razões de apelação nem foi, por evidente, tratada no acórdão rescindendo, pois as multas foram impugnadas por outros fundamentos, distintos e dissociados do que se veiculou, de forma inovadora, apenas na presente ação rescisória. Com efeito, a propósito do valor das multas, a defesa recursal veiculada foi apenas a de que, fixada em salários-mínimos, violou o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, resultando em confisco tributário, em razão da dobra prevista em caso de reincidência, porém vale recordar que tal matéria constitucional, além de distinta daquela a que se referiria a prova nova obtida para rescisão do julgado, não foi sequer objeto de julgamento do mérito no acórdão rescindendo, por já constituir, àquela altura, inovação da lide, conforme acima destacado. 



    (...)



    A rescisão, com lastro no artigo 966, VIII, CPC, não é viável, pois o apontado erro de fato consubstancia, na verdade, erro no exame do conteúdo da prova dos autos, cuja reavaliação se pretende na presente via, considerando que o acórdão censurado, ao apreciar o fundamento legal das multas aplicadas, conforme descrito nas inscrições em dívida ativa, concluiu, por equívoco na linha do exposto, que a base da imputação foi a violação ao artigo 15 da Lei 5.991/1973, e não ao artigo 24 da Lei 3.820/1960, como seria o correto.



    (...)



    No caso, não se ignorou a existência da prova documental acerca do fundamento legal das multas aplicadas, até porque houve provocação expressa na apelação quanto ao erro, que já teria advindo da própria sentença, em reputar que as infrações tiveram por fundamento a violação ao artigo 15 da Lei 5.991/1973, e não ao artigo 24 da Lei 3.820/1960, como seria o correto. Teria havido, portanto, erro na apreciação da prova, o que não se enquadra no permissivo da rescisão, já que este exige que o erro decorra de não ter sido o fato objeto da controvérsia nem de apreciação judicial, conforme dispõe expressamente o § 1º do artigo 966, CPC:



    (...)



    Portanto, se o fato, face ao qual se alegou erro, representou ponto controvertido da causa sobre o qual houve pronunciamento judicial, o caso é de eventual erro no exame da prova, objetivando o reexame do respectivo conteúdo probante, o que, como visto, não cabe no âmbito das hipóteses estritas de admissibilidade da ação rescisória. 



    Como se observa, a ação rescisória não pode ser admitida, pois descumpridos requisitos de admissibilidade, gerais ou específicos, visto que: (1) quanto à manifesta violação de normas, não houve decisão de mérito em relação aos artigos 7º, IV, CF, 150, I, CF, 97, CTN, e 2º, LINDB; nem apreciação da violação à Lei Estadual 12.623/1997; (2) seja porque, quanto à existência de prova nova, esta não produz, por si, pronunciamento judicial favorável, na medida em que não é condizente com as causas de pedir e pedidos deduzidos na ação originária, verificando-se, assim, inovação da lide em sede de ação rescisória; e (3) seja porque, enfim, o erro de fato narrado configuraria mero erro na interpretação da prova, objeto da controvérsia e de pronunciamento judicial específico pelo acórdão rescindendo”. (eDOC 51, p. 6-13)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Civil), extinguiu o feito sem resolução do mérito, assentando a inadmissibilidade da ação rescisória, tendo em vista a falta de interesse-adequação da parte autora, ora recorrente.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente o pedido de rescisão. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE 1.488.677 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.8.2024)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO. PERMANÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem adotou fundamentação que não foi objeto de impugnação pela parte recorrente. Incidência da Súmula 283/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, no reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE 831.995 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.9.2016)



    Ademais, não fosse o óbice processual, a matéria de fundo discutida neste feito – a constitucionalidade da utilização de múltiplos do salário mínimo como critério de cominação de multas administrativas – encontra-se atualmente em discussão no âmbito do Tema 1.244 da repercussão geral, no Recurso Extraordinário 1.409.059/SP, também de minha relatoria, no qual foi proposta a seguinte tese: “A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal”.



    Tal circunstância revela que a controvérsia constitucional suscitada no presente recurso está sob exame desta Suprema Corte, o que reforça que inexiste violação manifesta à ordem jurídica, tampouco há precedente do STF que lhe seja favorável e que autorize o manejo da rescisória.



    Revela-se patente, portanto, a inadequação da via rescisória com base no fundamento jurídico indicado no recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 51, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente